Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL. ROUBO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, inviável é a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa.
3. Diante de pedido expresso e da violação à dignidade da vítima é devida reparação mínima por dano moral, sem prejuízo da eventual complementação pelo juízo cível.
4. Apelação conhecida e desprovida.